Tribunal: TJDFT
Processo: 0710618-36.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710618-36.2024.8.07.0006 RECORRENTE: MARIA LEDA GUIMARAES SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDOS CONFLITANTES. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória e indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na análise da ocorrência de cerceamento de defesa em razão do reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda retido na fonte sem possibilitar à Administração a produção de prova pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir a realização de outras provas quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção. 4. Apesar da liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova é imprescindível para o deslinde da causa. 5. A Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça prevê a desnecessidade de laudo oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, mas a existência de laudos médicos conflitantes sobre a existência ou não de doença que justifique a isenção impõe que a prova pericial seja produzida ou que ao menos a parte tenha a chance de requerer sua produção e de ter, antes da prolação de sentença, devidamente analisado seu requerimento. 6. O reconhecimento judicial prematuro da isenção sem possibilitar à Administração a produção de prova técnica sob o contraditório que possa confrontar o laudo particular apresentado pela parte configura cerceamento de defesa. 7. Caracterizado o cerceamento de defesa, há error in procedendo do Juízo e deve ser cassada a sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Tese de julgamento: “O reconhecimento judicial prematuro da isenção sem possibilitar à Administração a produção de prova técnica sob o contraditório que possa confrontar o laudo particular apresentado pela parte configura cerceamento de defesa.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPC, art. 371. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1798760 de relatoria do Des. Fernando Antonio Tavernard Lima da 2a Turma Cível. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 e 355, inciso I, e 371, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que faz jus à isenção do imposto de renda diante da vasta documentação médica que comprovaria ser portadora de cardiopatia grave, ressaltando ser desnecessária a juntada de laudo médico oficial, razão pela qual pugna pela condenação da parte recorrida ao pagamento de restituição dos últimos cinco anos, contados de 2018. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suscitado dissenso pretoriano, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 e 355, inciso I, e 371, ambos do Código de Processo Civil e no invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação à afirmada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024